Tribunal: TJPA
Processo: 0003733-35.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003733-35.2019.8.14.0036

APELANTE: JAIR MENEZES ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO

ApCrim N.º

0003733-35.2019.8.14.0036

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

APELANTE:
JAIR MENEZES ARAUJO

ADVOGADO: DR. LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA- OAB/PA 18.124

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E LESÃO CORPORAL SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO CORPORAL LEVE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por JAIR MENEZES ARAÚJO contra sentença que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 5 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I e II, do CP) e lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), em virtude de agressões perpetradas contra José Nilton Gonçalves Ferreira e Jackelline Pantoja Serrão, em 09/06/2019, em Oeiras do Pará, causando-lhes lesões graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar se o réu agiu em legítima defesa, a justificar a absolvição; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para lesão corporal leve; (iii) revisar a dosimetria da pena aplicada ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legítima defesa exige, nos termos do art. 25 do Código Penal, a presença cumulativa dos requisitos de agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, com reação moderada e proporcional. Inexistem provas de que o apelante enfrentava agressão atual ou iminente, razão pela qual o reconhecimento da legítima defesa é inaplicável.

4.

As provas orais e documentais, incluindo depoimentos e laudos de lesão corporal, confirmam a materialidade e a autoria do crime, demonstrando que o réu causou lesões graves nas vítimas, com perigo de vida e perda da visão por Jackelline, incapacitando-a para suas atividades por mais de 30 dias, o que caracteriza lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I e II, do CP).

5.

A desclassificação para lesão corporal leve é incabível, uma vez que as lesões geraram consequências graves e prolongadas, conforme os laudos periciais e depoimentos colhidos.

6.

A revisão da dosimetria da pena revela fundamentação insuficiente para a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias do art. 59 do CP, justificando a sua redução. A pena-base é redimensionada para 2 anos e 3 meses de reclusão para a lesão corporal grave e 4 meses de detenção para a lesão corporal simples, mantida a agravante de motivo fútil, resultando em penas definitivas e o redimensionamento do regime de cumprimento para o aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, inexistente no caso concreto, não cabendo sua aplicação.

2.

As lesões corporais com perigo de vida e incapacidade superior a 30 dias configuram lesão corporal grave, nos termos do art. 129, § 1º, I e II, do CP.

3.

A insuficiência de fundamentação concreta na exasperação da pena-base justifica o redimensionamento da pena, sendo cabível a revisão na instância recursal para adequar a dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, 129, caput, e § 1º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1150677/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 07/12/2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO

ApCrim N.º

0003733-35.2019.8.14.0036

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ

APELANTE:
JAIR MENEZES ARAUJO

ADVOGADO: DR. LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA- OAB/PA 18.124

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JAIR MENEZES ARAUJO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pela conduta criminosa tipificada no art. 129, §1º, I e II c/c art. 129, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 05 (cinco) meses de detenção, a serem cumpridos em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória (Id. 18715004), que em 09/06/2019, o apelante, agindo de livre e espontânea vontade, ofendeu a integridade física dos ofendidos José Nilton Gonçalves Ferreira e Jackelline Pantoja Serrão, causando-lhes diversas lesões corporais de natureza grave.

Consta ainda, que as vítimas se encontravam no interior de um estabelecimento conhecido como “Bar do Veiga” e presenciaram o recorrente iniciando uma briga com outro indivíduo, ocasião em que a ofendida Jackelline interveio em favor do desconhecido e foi agredida com socos em seu rosto e em suas costas e, diante dos fatos José Nilton puxou sua esposa e saíram do local em direção a sua residência.

Ato contínuo, o apelante foi atrás dos ofendidos e ao lhes alcançar, passou a desferir diversos golpes com uma arma branca (pedaço de madeira), bem como chutou inúmeras vezes José Nilton, tendo Jackelline tentado intervir, momento em que foi atingida com uma pedrada em seu rosto.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 129, § 1º, I e II c/c art. 129, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 18715079).

Inconformada, pugna a Defesa por sua absolvição alegando que o recorrente agiu em legítima defesa, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal leve, bem como a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento (Id. 18715087).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 18715091).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 18942843).

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da tese de absolvição pelo reconhecimento da legitima defesa.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente sob a alegação de que não existem provas suficientes para embasar decreto condenatório, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, pela excludente de ilicitude da legítima defesa e ausência de provas.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos referidos meios.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Ademais, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 18715000 a 18715003).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 18537214), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Jackelline Pantoja Leão

e José Nilton, bem como das testemunhas Joelma Viana da Silva, Eunice Gomes de Sousa, Lucas Tadeu Moraes Oliveira e Maria da Conceição Barbosa Pantoja

(Ids. 18715065 a 18715068; 18715048 a 18715064- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia, não procedendo a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Assim, restaram comprovadas as agressões físicas praticadas pelo recorrente contra as vítimas, conforme Autos de Exames de Lesão Corporal (Id. 18715000, pág. 08; 18715001, pág. 04), sendo as provas constantes dos autos totalmente desfavoráveis ao Recorrente, demonstrando que ele, efetivamente, praticou os delitos contra os ofendidos, pelo qual foi devidamente condenado.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação.

Pugna a defesa pela desclassificação do delito de lesão corporal grave para leve.

A lesão corporal leve é aquela onde as agressões não resultam em grandes consequências, sendo caracterizada, muitas vezes, por arranhões, hematomas, e pequenos cortes, mas, em um contexto em que a vítima está consciente e a lesão rapidamente se cura. Já a lesão corporal de natureza grave, como o nome diz, é causada em um contexto em que o ofendido sofre sequelas que perduram por mais de 30 dias. Ou seja, quando há perda da sensibilidade de um membro, de algum sentido ou função do corpo ou quando há aceleração do parto, como determina os parágrafos 1º e 2º, e incisos, do art. 129 do CP.

Tem-se, no caso dos autos, que as vítimas efetivamente sofreram lesões de natureza grave, como restou comprovado pelos laudos de lesão corporal acostados (Ids.
Id. 18715000, pág. 08; 18715001, pág. 04)
, que atestaram a ocorrência de ofensa a integridade física à saúde dos ofendidos, e que das lesões resultaram perigo de vida para estas, tendo a vítima Jackelline

ficado incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como perdeu a visão de um dos olhos.

Observa-se do Laudo Pericial, que as lesões causadas nas vítimas pelo apelante provocaram incapacidades para atividades habituais, restando, portanto, configurada a conduta prevista no artigo 129, §1º, I e II c/c art. 129, caput todos do CP.

No caso em apreço, há nos autos
depoimento da vítima Jackelline que afirmou ainda sofrer com as sequelas do ataque, relatando ter perdido a visão em um dos olhos, enquanto que no outro houve perda em 25% (vinte e cinco por cento), afirmando sentir dores de cabeça constantes até os dias atuais, bem como ficaram desacordadas com o impacto das agressões.

Assim, da análise das provas documentais e dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, possível a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL ANALISADO MONOCRATICAMENTE. RECONSIDERAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM ÓRGÃO OFICIAL. TEMPESTIVIDADE.
QUALIFICADORA DO INCISO I DO § 1º DO ART. 129 DO CP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
Agravo regimental não provido." (
AgRg no AREsp 1150677/MS
,
Quinta Turma
, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe 07/12/2017).

Diante do exposto, qual deixo de acolher a tese de desclassificação pleiteada pela Defesa.

3.

Da reforma da dosimetria.

Pugna a defesa pelo redimensionamento dos apenamentos,
destacando que houve exasperação dos apenamentos sem fundamentação concreta.

a)

Em relação ao crime de lesão corporal grave, artigo 129, §1º, I e II do CP, praticado em face de Jackelline Pantoja Leão:

Compulsando os autos verifico que na primeira fase a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão, considerando que três circunstâncias foram consideradas desfavoráveis:

“(...) Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato: a) a
culpabilidade
se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu desferiu golpe com pedra em pessoa do sexo feminino, nitidamente com capacidade física distinta da sua, causo-lhe lesão suficientemente capaz de lhe colocar em risco de óbito. Por essa razão, a culpabilidade merece valoração negativa; b) o acusado possui diversos registros em sua certidão de antecedentes criminais, contudo não servem para negativar essa circunstância, seja porque algumas das ações penais estão em andamento (Súmula 444 do STJ), seja porque nos outros processos penais teve em seu favor declaração da extinção da punibilidade pela prescrição; d) a
conduta social
do acusado lhe é desfavorável, uma vez que apresenta uma série de processos criminais em curso ou arquivados em razão da prescrição, o que demonstra reiterada prática social contrária a lei e a paz social; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os motivos são injustificáveis, e serão valorados oportunamente; f) as circunstâncias do crime não merecem valoração nesse caso, porquanto inerentes à espécie, são neutras; g) quanto às
consequências
, merecem valoração negativa, tendo em vista que a vítima Jackelline correu risco de óbito e perda temporária da visão por mais de 30 dias, prejudicando, portanto, seus afazeres ordinários; pelo princípio da migração, quando no caso estiver presente mais de uma circunstância qualificadora do crime, uma delas pode ser utilizar para agravar a pena base. h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante. Assim, considerando a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, que qualificam sobremaneira o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 3 anos de reclusão. Para tanto, valoro cada circunstância na razão de 1/6 do intervalo da pena mínima e máxima, conforme autoriza Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)”

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifico a existência da agravante de motivo fútil ou torpe e aumento a sanção na razão de 1/6 (um sexto) do intervalo entre a pena mínima e máxima e fixo a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Inexistem circunstâncias atenuantes da pena.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual
torno definitiva a pena do recorrente em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

b)

Do crime de lesão corporal simples, art. 129, caput do CP, praticado em face de José Nilton:

Compulsando os autos verifico que na primeira fase a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) meses de reclusão, considerando que três circunstâncias foram consideradas desfavoráveis:

“(...) Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato: a) a
culpabilidade
se mostra desfavorável ao réu, a medida que a prova testemunhal é certa a apontar que o réu desferiu golpes na vítima mesmo quando esta já estava desacordada. b) o acusado possui diversos registros em sua certidão de antecedentes criminais, contudo não servem para negativar essa circunstância, seja porque algumas das ações penais estão em andamento (Súmula 444 do STJ), seja porque nos outros processos penais teve em seu favor declaração da extinção da punibilidade pela prescrição; d) a
conduta social
do acusado lhe é desfavorável, uma vez que apresenta uma série de processos criminais em curso ou arquivados em razão da prescrição, o que demonstra uma possível e reiterada prática social contrária aos parâmetros da lei; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os motivos são injustificáveis, e serão valorados oportunamente; f) as circunstâncias do crime não merecem valoração nesse caso, porquanto inerentes à espécie, são neutras; g) as consequências são comuns ao tipo penal; h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante. (...)”

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[3]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[4]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, verifico a existência da agravante de motivo fútil ou torpe para agravar a pena na razão de 1/6 do intervalo entre a pena mínima e máxima. Nestes termos, fixo a pena em 04 meses de detenção. Ainda na segunda fase, inexistem causas atenuantes da pena. Inexistem circunstâncias atenuantes da pena.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual
torno definitiva a pena em 04 (quatro) meses de detenção.

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena definitiva para o Apelante em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA __ de __

2024.

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[3]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[4]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 07/03/2025